Tribunal: TJPA
Processo: 0804423-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804423-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: POLLYANNA RAMOS GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

DICÇÃO DO

ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI NO 911/69. O ENDEREÇO AO QUAL FOI REMETIDA É O MESMO FORNECIDO EM CONTRATO PELA AGRAVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA E DETERMINAR LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO.

I - Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69

II - A despeito de a assinatura existente na notificação extrajudicial ser de terceiro (Id n. 3056670 pag.58), o endereço ao qual foi remetida é o mesmo fornecido em contrato pela Agravada, cumprindo satisfatoriamente os requisitos legais para que de pronto se conceda a liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ.

III –
A agravante não pode se ver impedida de executar o título de crédito, mediante a busca e apreensão do veículo dado em garantia, visto a confiança que o sistema jurídico fornece a essa espécie de título extrajudicial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804423-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: POLLYANNA RAMOS GABRIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de
Ação De Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária
, movida em face de
POLLYANNA RAMOS GABRIEL
.

A decisão recorrida indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora o devedor, dado que não fora ele, executado, que assinou a notificação extrajudicial. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar, vista que, segundo o Decreto-Lei nª 911/69, o proprietário fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que seria concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou inadimplência do devedor.

Para mais, argumenta que o cumprimento da liminar se faz pressuposto do desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que lhe fosse concedida a liminar de busca e apreensão.

O pedido liminar foi deferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804423-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: POLLYANNA RAMOS GABRIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de
Ação De Busca e Apreensão por Alienação Fiduciária
, movida em face de
POLLYANNA RAMOS GABRIEL
.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, em razão de a notificação para constituição em mora ter sido recebida por terceiro ao invés do próprio devedor.

Inicialmente há de se dizer que em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Compulsando os autos e analisando a documentação acostada, é possível verificar que, a despeito de a assinatura existente na notificação extrajudicial ser de terceiro (Id n. 3056670 pag.58), o endereço ao qual foi remetida é o mesmo fornecido em contrato pela Agravada, cumprindo satisfatoriamente os requisitos legais para que de pronto se conceda a liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não tem sido outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos como decidiu esta mesma Turma de Direito Privado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO AT. 267, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CARTA REGISTRADA QUE DEVE SER ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO

ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI NO 911/69.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
No caso dos autos, o magistrado extinguiu o feito por falta de interesse de agir, justamente por entender que a notificação expedida não possuía validade, vez que não se sabe se o requerido recebeu a correspondência.
II-
Além de se constatar que a notificação extrajudicial havia sido entregue no endereço fornecido no contrato, atingindo para tanto sua finalidade, não necessitando que o devedor a receba de próprio punho, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir,
pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.
III-

No casos dos autos há claro interesse de agir, nos dois aspectos a ele relacionados (necessidade/adequação), pois a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o contrato de alienação fiduciária em garantia não foi adimplido em sua integralidade pelo recorrido; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a busca e apreensão do bem, preenchendo os requisitos necessários para propositura da referida ação.
IV-
Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

(
APELAÇÃO (198) - 0023828-98.2015.8.14.0045. Relatora: Gleide Pereira de Moura. Julgado em 09.10.2019
)

Sendo assim, conforme bem salientei ao decidir o pedido de tutela antecipada recursal,
a agravante não pode se ver impedida de executar o título de crédito, mediante a busca e apreensão do veículo dado em garantia, visto a confiança que o sistema jurídico fornece a essa espécie de título extrajudicial.

Portanto, imperiosa é a reforma da decisão combatida, a fim de que seja deferida liminarmente a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de tutela antecipada recursal, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar que anteriormente concedi, determinando a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021